Tribunal: TJSP
Processo: 2265140-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal – Pretensão de excluir honorários constantes das CDAs e determinar a sua fixação nos termos do art. 85, § 3o, do CPC – Certidões que instruem a execução não incluem honorários advocatícios – Em se tratando de título executivo extrajudicial, inaplicável a regra do art. 85, devendo ser aplicado o percentual de 10% do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal – Pretensão de excluir honorários constantes das CDAs e determinar a sua fixação nos termos do art. 85, § 3o, do CPC – Certidões que instruem a execução não incluem honorários advocatícios – Em se tratando de título executivo extrajudicial, inaplicável a regra do art. 85, devendo ser aplicado o percentual de 10% do art. 827 – Precedentes do TJSP – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265140-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POLI-
BRAS MINAS PLASTICOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265140-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.853-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265140-02.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO VEFE Juíza Renata Scudeler Negrato.
Agravante:
POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.853.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Exceção de pré-
executividade oposta em execução fiscal Pretensão de ex-
cluir honorários constantes das CDAs e determinar a sua fi-
xação nos termos do art. 85, § 3o, do CPC Certidões que
instruem a execução não incluem honorários advocatícios
Em se tratando de título executivo extrajudicial, inaplicável
a regra do art. 85, devendo ser aplicado o percentual de 10%
do art. 827 Precedentes do TJSP Decisão confirmada
Recurso de agravo desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, proferida
em autos de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Sustenta que os honorários administrativos impostos
pela FESP não estão em consonância com o art. 85, § 3o, III, do CPC, não se
podendo aplicar o percentual estabelecido pelo art. 827 quando a Fazenda
Pública é parte; os honorários exigidos pela FESP no site da dívida ativa, no
percentual de 10%, não têm relação com cobrança extrajudicial, porque os
débitos já foram ajuizados; prevalecem os percentuais de honorários advo-
catcíos estabelecidos pelo art. 85, § 3o, sobre os previstos na Resolução P-
GE/SP 54/94. Pleiteia a concesão de efeito suspensivo.
Agravo recebido sem a concessão de efeitos suspensivo;
informações dispensadas, com resposta da FESP. 1
1 Despacho, fls. 48/49; contraminuta, fls. 54/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265140-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.853-JV
3
Fundamentação
Sustenta a agravante que a FESP incluiu nas CDAs hono-
rários sobre o débito fiscal, que são indevidos. Pleiteia a exclusão desses ho-
norários e a sua fixação nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.
A FESP, em contraminuta, alega que os honorários foram
arbitrados pelo próprio juízo da execução em 10% do valor da dívida, nos
termos do art. 827 do CPC. 2
De fato, das CDAs que instruem a execução não há inclu-
são de honorários advocatícios; 3 do extrato do Sistema da Dívida Ativa, veri-
fica-se a inclusão de honorários advocatícios, mas apenas para o caso de pa-
gamento administrativo ou de acordo extrajudicial; esses honorários não
constam das CDAs, por isso não há como acolher o pedido do agravante.
E em se tratando de título executivo extrajudicial, os ho-
norários devem mesmo ser fixados em 10%, nos termos do art. 827 do CPC; o
art. 85 só se aplica aos títulos executivos judiciais. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal ISS dos exercícios de
2015 e 2017 - Município de Barueri Insurgência contra despacho inicial
proferido em execução fiscal que arbitrou os honorários advocatícios por e-
quidade, no valor de R$ 52.000,00 Descabimento Não ocorrência de hi-
pótese que autoriza a fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8o do CPC
Entendimento do art. 827 do CPC Honorários advocatícios iniciais, que não
se confundem com os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por
cento) - Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Decisão refor-
mada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 2262837-78.2020.8.26.
0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Di-
reito Público; Foro de Barueri - VFP; Data do Julgamento: 12/11/2020).
2 Autos principais, fl. 8.
3 Autos principais, fls. 2/7; 73/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265140-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.853-JV
4
“Agravo de Instrumento Execução fiscal Exceção de pré-executividade
Arbitramento de honorários advocatícios em 10% do valor do débito Cabi-
mento Hipótese de pagamento na via administrativa Inteligência do art.
827 do CPC Limitação do art. 85, § 3o, do CPC Inaplicabilidade Pre-
cedentes desta C. Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2202837-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro das E-
xecuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 05/11/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pretensão da agravante de redução do percentual exigido
pelo Fisco a título de honorários advocatícios para a hipótese de acordo ex-
trajudicial ou adesão ao parcelamento do débito de ICMS. Descabimento.
Honorários arbitrados no processo executivo, nos termos do art. 827 do CPC,
que não guardam relação com aqueles exigidos para o acordo ou parcela-
mento do débito tributário, que tem natureza extrajudicial e não é de adesão
obrigatória. Verba honorária arbitrada judicialmente dissociada da estabele-
cida pela exequente para celebração de acordo extrajudicial. Precedentes deste
E. Tribunal de Justiça. Obrigatoriedade de fixação de honorários iniciais de
10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, caput, do CPC. Entendi-
mento do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Ins-
trumento 2186547-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Jaboticabal -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 21/10/2020).
Por fim, o valor da causa (R$ 165.032,33) é inferior a 200
salários mínimos, se o arbitramento dos honorários em 10% tivesse sido feito
com fundamento no art. 85, § 3o, CPC, estaria no mínimo legal.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR